Tribunal: TJMT
Processo: 1013491-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013491-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), C. M. D. O. F. - CPF: 122.155.981-82 (AGRAVADO), TAIS DE OLIVEIRA BRAZ - CPF: 052.654.681-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL A CRIANÇA COM APLV. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que determinou, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, o fornecimento da fórmula alimentar infantil APTAMIL SOJA 400g ao menor Kauan da Silva de Oliveira, diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca (APLV). A decisão impôs solidariamente ao Estado de Mato Grosso e ao Município a obrigação de fornecer o insumo. O agravante sustenta que, à luz da Lei Estadual nº 10.928/2019, a responsabilidade pelo fornecimento recai exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, requerendo a exclusão do município do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento da fórmula alimentar à criança diagnosticada com APLV é exclusivamente do Estado de Mato Grosso, conforme a Lei Estadual nº 10.928/2019; e (ii) estabelecer se o Município de Alta Floresta pode ser excluído do polo passivo da obrigação ou se deve figurar de forma subsidiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde impõe responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, admitindo-se, contudo, o direcionamento da obrigação com base na legislação local e na divisão administrativa de competências do SUS.

4.

A Lei Estadual nº 10.928/2019 atribui expressamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo fornecimento de fórmulas alimentares especiais, quando prescritas por profissional de saúde e incluídas em programas estaduais de assistência.

5.

Laudo médico juntado aos autos comprova a prescrição e a eficácia da fórmula APTAMIL SOJA no tratamento da criança, havendo respaldo técnico para a recomendação, embora o produto não esteja, até o momento, efetivamente disponível no SUS pela via administrativa.

6.

A jurisprudência local reconhece que a solidariedade entre os entes federativos não impede o direcionamento da obrigação ao ente responsável pela política pública específica, cabendo ao município apenas atuação subsidiária, em caso de omissão do Estado.

7.

Não se evidenciou omissão ou resistência por parte do Estado de Mato Grosso que justificasse a manutenção da obrigação direta e solidária do Município de Alta Floresta no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação do direito à saúde admite o direcionamento da obrigação conforme a legislação local e a repartição administrativa de competências do SUS.

2.

A Lei Estadual nº 10.928/2019 atribui ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pelo fornecimento de fórmulas alimentares destinadas ao tratamento de APLV, cabendo ao município apenas atuação supletiva em caso de omissão comprovada.

3.

A manutenção da obrigação municipal, de forma subsidiária, está condicionada à demonstração de inércia ou descumprimento por parte do ente estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei Estadual/MT nº 10.928/2019, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral); TJMT, AI 1014364-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra decisão que obrigou o agravante a fornecer a fórmula infantil APTAMIL SOJA, na quantidade de 07 (sete) latas de 800g mensais, destinada ao tratamento da alergia à proteína do leite de vaca (CID 10: E73), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio judicial de valores.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, ausência de demonstração da ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, bem como ausência de prova quanto à imprescindibilidade da fórmula prescrita.

Argumenta, ainda, que o suplemento requerido não integra os protocolos clínicos do SUS e que, conforme a legislação estadual vigente (Lei Estadual nº 10.928/2019), a responsabilidade pelo fornecimento seria do Estado de Mato Grosso.

Pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o agravado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugna pela manutenção da decisão agravada. Defende o caráter fundamental do direito à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federativos, destacando, ainda, a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS diante da condição clínica do agravado.

Pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo indeferido.

Diante dessa decisão, o Município interpôs Agravo Interno, reiterando os fundamentos já deduzidos no agravo de instrumento.

Nas contrarrazões ao agravo interno, a Defensoria Pública reiterou a tempestividade e a correção da decisão monocrática.

É o breve relato no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Aptos a julgamento em conjunto passo a apreciar ambos os recursos.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo n.º 1002751-65.2025.8.11.0007), que determinou o fornecimento da fórmula alimentar fórmula infantil APTAMIL SOJA 400g ao menor Kauan da Silva de Oliveira, diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

Para concluir meu entendimento, passo a tecer considerações sobre o caso em analise:

Na origem, o juízo de primeiro grau impôs a responsabilidade solidária aos entes públicos demandados — Município de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso — para assegurar o fornecimento mensal da fórmula alimentar, com base em prescrição médica que recomenda o uso exclusivo do produto indicado.

O Município agravante sustenta que, embora reconhecida a solidariedade na prestação do direito à saúde entre os entes federativos, há norma específica no Estado de Mato Grosso — Lei Estadual nº 10.928/2019 — que atribui ao ente estadual a responsabilidade pelo fornecimento da fórmula infantil APTAMIL SOJA quando destinada ao tratamento de crianças com APLV. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com a exclusão do município do polo passivo da obrigação.

Comprovou-se nos autos que o produto pleiteado — fórmula infantil APTAMIL SOJA— é destinado ao tratamento da APLV, quadro clínico que acomete o infante beneficiado pela decisão judicial. O fornecimento da fórmula alimentar está regulamentado pela Lei Estadual n.º 10.928/2019, que disciplina a responsabilidade da administração pública estadual na disponibilização de insumos especializados de saúde.

Dispõe o artigo 2º da norma:

“Art. 2º - Compete ao Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, fornecer os alimentos especiais, fórmulas e medicamentos a pacientes com prescrição médica específica, desde que incluídos em protocolos clínicos definidos ou em programas de assistência estadual.”

Os autos foram remetidos para o NAT que emitiu parecer:

[...]
Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar:
A CONITEC recomendou a incorporação de fórmulas nutricionais à base de soja, à base de proteína extensamente hidrolisada com ou sem lactose e à base de aminoácidos para crianças de 0 a 24 meses com diagnóstico específico de alergia à proteína do leite de vaca (APLV), no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia
: A dieta de exclusão completa das proteínas alergênicas da dieta é um dos pilares do manejo da alergia alimentar. Sua utilização evita a progressão da doença, proporciona uma melhor qualidade de vida à criança e permite seu crescimento e desenvolvimento adequados.

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante:
Recomendada.

Tecnologia:
Fórmula Aptamil Soja
Conclusão Justificada
: Não favorável
Conclusão:
Considerando Laudo médico Dr. Darlan Ferreira Pena CRM/MT 8717, lactante com 5 meses de idade, apresentando quadro de náuseas, vômitos e regurgitação apos ingerir leite de fórmula contendo lactose, após avaliação com o pediatra iniciou uso de leite de soja aptamil, havendo melhora significativa do quadro, com ganho de peso e melhoria no estado geral da criança
; Informa-se que as fórmulas à base de aminoácidos livres foram incorporadas, conforme Portaria SCITIE/MS nº 67, de 23 de novembro de 2018
, para crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Porém, as fórmulas incorporadas ainda não são dispensadas no SUS de forma administrativa, conforme observado pela ausência do código de procedimento no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP). [...] (grifo nosso).

No caso, trata-se de insumo previsto nos programas estaduais voltados a crianças com necessidades alimentares especiais, devendo, portanto, recair sobre a esfera estadual a responsabilidade administrativa e logística pela aquisição e distribuição do produto.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde (Tema 793 da Repercussão Geral – RE 855.178/SE), também consignou a possibilidade de o Poder Judiciário direcionar a obrigação conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, observando os pactos administrativos e legislações locais.

No presente caso, a Lei Estadual nº 10.928/2019 atribui de forma clara e inequívoca tal obrigação ao Estado de Mato Grosso, afastando, portanto, a responsabilidade direta do Município de Alta Floresta, ao menos enquanto não demonstrada omissão ou resistência por parte do ente estadual.

O entendimento aqui proposto já foi consolidado por este Tribunal em precedentes similares: “A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências.” (TJMT – AI 1014364-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18/09/2025)

Dessa forma, considerando o arcabouço normativo aplicável e as provas constantes dos autos, verifica-se que o caso em apreço deve ser solucionado à luz dos princípios da descentralização e da hierarquização do Sistema Único de Saúde, bem como das disposições específicas da Lei Estadual nº 10.928/2019, que expressamente atribui ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo fornecimento de fórmulas alimentares destinadas ao tratamento de crianças portadoras de APLV. Assim, embora permaneça a solidariedade entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, a execução concreta da obrigação deve observar a repartição administrativa de competências, cabendo ao Estado o cumprimento principal da medida e ao Município apenas eventual atuação supletiva, caso demonstrada omissão ou inércia estatal.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta,
para direcionar primariamente a obrigação de fornecimento
da fórmula alimentar

Fórmula Aptamil Soja ao Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei Estadual nº 10.928/2019, mantendo a responsabilidade do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA de forma subsidiaria.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025